Tribunal: STF
Processo: Rcl 14291
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Reclamação como sucedâneo de instrumento processual próprio colocado à disposição da parte para requerer seu ingresso como terceiro interessado e questionar provimento cautelar que conferiu efeito suspensivo ativo a REsp. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação foi usada pela parte para se furtar a se submeter aos efeitos decorrentes da sistemática instituída pela própria Lei Complementar nº 135/2010, ao incluir o art. 26-C à Lei Complementar nº 64/90, o que foge a vocação constitucional da via processual eleita.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.